Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749492-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DE ARAUJO DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por MARINA DE ARAÚJO DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos das parcelas lançadas em conta corrente. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, conforme decisão de ID. 53744587. Contrarrazões anexadas ao ID. 55042009. Por meio do ofício de ID. 55802595, o Juízo da 15a Vara Cível comunicou a prolação de sentença nos autos do processo originário. É o relatório. Decido. Conforme relatado, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 55802596). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.[1] Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT.[2] Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto